Tribunal: STF
Processo: HC 161966
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRESCRIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.